Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-93.2010.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-93.2010.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), JUSCILENE GONCALVES DA SILVA - CPF: 028.955.571-01 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias,
o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000018-93.2010.8.11.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA: JUSCILENE GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste/MT, MM. Juiz Ricardo Licolino de Castro, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no 0000018-93.2010.8.11.0032, Código: 25014, em face de
JUSCILENE GONÇALVES DA SILVA,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, condenando-o às custas e despesas processuais pela parte autora.

O apelante alega que não foi observado o princípio da sentença de mérito e do impulso oficial, uma vez que o veículo foi apreendido, pugnando ao final pelo acolhimento da preliminar suscitada.

Também sustenta que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o artigo 485, §1o do CPC, sendo que sequer houve requerimento do réu pela extinção da ação por abandono, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. [id. 61353461]

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual, conforme certidão acostada no id. 61353463.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 61353462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, o apelante defende que a sentença extintiva é excessiva, uma vez que deixou de prestigiar o princípio da sentença de mérito e do impulso oficial, uma vez que o veículo foi apreendido.

No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que os autos revelam que houve várias tentativas de localização do réu, contudo, restaram infrutíferas, de modo a concluir que o feito não se encontrava pronto para análise do mérito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ajuizou ação de busca e apreensão no 0000018-93.2010.8.11.0032, em desfavor de
JUSCILENE GONÇALVES DA SILVA

visando a apreensão do veículo marca MOTO SUZUKI 125, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, COR PRETA, mediante contrato de financiamento.

Alega que a parte requerida não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 07.09.2008 e das seguintes, até a presente data, incorrendo em mora, perfazendo o valor de R$ 10.777,93 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), referentes as parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas contratualmente, razão pela qual pugnou pela ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A liminar foi deferida no id. 61352473.

Em face da certidão negativa do oficial de justiça anexada no id. 61352475, o patrono da parte autora foi intimado para manifestar nos autos, contudo, permaneceu inerte, sem manifestação, conforme certidão acostado no id. 61352475.

Em razão da dificuldade de localizar o réu, o autor/apelante requereu a expedição de ofícios para a empresa de energia elétrica; empresa de telefonia fixa e móvel; receita federal; e polícia rodoviária federal e estadual para que façam a retenção do bem, bem como, requer o deferimento da restrição judicial através do convênio RENAJUD, conforme id. 61352483, o que foi deferido no id. 61352488, conforme despacho exposto a seguir:

“Em atento exame quanto ao pedido de penhora sobre o veículo localizado em busca no Detran-MT, pelo Sistema “Renajud", constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida, eis que, além de se constituir em medida judicial que tem sustentação legal, também, se mostra a mais apropriada neste momento processual. Portanto, defiro o pedido postulado pela parte exequente, assinalo, unicamente, que, sendo negativas as declarações de bens penhoráveis em nome da parte executada, deverá ser intimada a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passiveis de constrição, sob pena de arquivamento ou extinção da demanda executiva.” [id.
61353450].

Na sequência, verifica-se que o magistrado proferiu a seguinte decisão
“Considerando que a busca realizada pelo sistema RENAJUD restou infrutífera, determine a intimação da parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual.”[id.
61353453].

Sobreveio sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC [id. 61353459].

Por essa razão, o apelante se insurge aduzindo que não houve o abandono da causa e que não foi intimada pessoalmente para impulsioná-la, como determina o § 1o do artigo 485, do CPC.

De fato, ao que se constata dos autos, a extinção não precedeu da intimação da instituição financeira, de modo que a sentença deve ser anulada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou.
(N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020